Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714851-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIO REIS PINTO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO. RECEBIMENTO. PETIÇÃO SIMPLES. INDEFERIDO. TEMAS 100 E 942 DO STF. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000 (ID 60917424). 2. Em suas razões recursais (ID 62082050), o agravante defende que a decisão agravada não observou que a ação rescisória no 0701725-79.2020.8.07.9000, foi ajuizada pelo agravante em 12/11/2020, ou seja, dentro do prazo de 2 (dois) anos, estabelecido pelo art. 975 do CPC, contados a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que, no caso, foi registrado em 14/10/2020. Registra que essa col. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal indeferiu o processamento da petição inicial da ação rescisória no 0701725-79.2020.8.07.9000, por considerar que o art. 59 da Lei n. 9.099/1995 veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, consignando, ainda, que por esse motivo não seria plausível rever o julgado à luz da tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942. Aponta que, recentemente, o Pretório Excelso, em 31/1/2024, dirimiu a controvérsia estabelecida no RE 586.068, também afetado ao rito da repercussão geral (Tema no 100), para consignar que “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado”. Defende que a sentença de mérito e o acórdão se encontram em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 942, razão pela qual merece reforma o decisum ora combatido, para admitir o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000. Argumenta que a decisão não observou que a petição somente fora apresentada em 14 de março de 2024 porque, evidentemente, a tese que possibilitou a desconstituição do julgado por meio de simples petição (Tema 100), afastando a regra contido no art. 59 da Lei 9.099/95, somente fora definida pelo Pretório Excelso em 31 de janeiro de 2024, não podendo referido pleito ter sido formulado pelo agravante em momento anterior, devendo ser aplicado, mutatis mutandis, a regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC. Ao final, requer reconsideração/reforma da decisão agravada para que seja acolhida o pedido para que, com enfoque na tese fixada no tema 100/STF, seja recebida como simples petição a ação rescisória no 0701725-79.2020.8.07.9000, garantindo a possibilidade de revisão da sentença e do acórdão, haja vista que tais decisões estão em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 3. Sem contrarrazões. 4. A decisão agravada indeferiu o pedido de conhecimento com fundamento no Tema 100 do STF como petição simples da ação rescisória, pugnando pela revisão da sentença e do acórdão mérito proferidos na origem, haja vista que tais decisões estariam em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 5. A referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 6. Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 7. No caso dos autos, o peticionário requereu a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. 8. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. 9. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade da “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC”, pois, o caso concreto – pedido de desconstituição de coisa julgada em ação de conhecimento - se trata de situação diversa da prevista no dispositivo – inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” Ementa. Direito previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão. Não verificada. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de recebimento da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.90002 como simples petição. 2. Em suas razões recursais (id. 64447217), a parte embargante alega que o acórdão deveria ter levado em consideração que a possibilidade de arguição da matéria ventilada na petição de ID 60039511 somente surgiu com o novel entendimento levado a efeito pelo Pretório Excelso, bem como que deveria ser aplicado ao caso a regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC, mutatis mutandis, eis que referido pleito somente fora apresentada em 14 de março de 2024 porque, evidentemente, a tese que possibilitou a desconstituição do julgado por meio de simples petição (Tema 100), afastando a regra contido no art. 59 da Lei 9.099/95, fora definida pelo STF em 31 de janeiro de 2024, tratando-se verdadeiramente de direito novo que pode e deve beneficiar a parte embargante, inclusive por questões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), não podendo as partes que tiveram decisões transitadas em julgado há mais de 2 anos serem alijadas dos benefícios criados pelo Tema 100, pois isto não representa um discrimen idôneo para o tratamento diferenciado dado por essa Turma. Defende que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema 1245/STJ que o prazo móvel da rescisória previsto no art. 535, § 8o, do CPC, e que se estende, por óbvio, à simples petição prevista no Tema 110- RG/STF, aplica-se retroativamente a todas as ações que tenham transitado em julgado há mais de 2 (dois) anos após a decisão do Supremo. Aduz que o acórdão se equivocou ao consignar que a “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC” somente seria aplicável no caso de “inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa”, eis que dispositivos acima mencionados não são capazes de outorgar apenas à parte devedora o manejo de ação rescisória contra uma decisão judicial fundada em norma declara inconstitucional pelo STF, visto que restariam flagrantemente violados os princípios constitucionais da isonomia (art. 5o, caput da CRFB/1988, que afirma a igualdade de todos perante a lei) e da igualdade/paridade de armas (art. 5o, caput e inúmeros dispositivos dele corolários). Conclui que as omissões apontadas devem ser sanadas, de forma a serem respeitados os arts. 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, os quais preveem o prazo para propositura da ação rescisória de 2 (dois) anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que reconheceu o direito do embargante a pleitear a desconstituição do julgado diante a necessidade de revisitação do julgado à luz da tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942, na forma autorizada pelo Tema 100. Ao final, requer que os embargos sejam acolhidos a fim de sanar as omissões citadas, atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso para que seja o agravo provido integralmente, para acolher o pedido de ID 60039511, para que, com enfoque na tese fixada no tema 100/STF, seja recebido como simples petição a ação rescisória no 0701725-79.2020.8.07.9000, garantindo a possibilidade de revisão da sentença de ID 14670815 (ID origem 52257253) e do acórdão de ID 16613480, haja vista que tais decisões estão em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 3. Contrarrazões no ID. 64689983, nas quais a parte embargada defende que a tutela jurisdicional vindicada foi adequadamente prestada, sendo suficiente que o magistrado enfrente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ao final, requer que os embargos não sejam acolhidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a modificação do julgado embargado. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 8. O acórdão expressamente decidiu: a) que o requerimento e análise da possibilidade de constituição da coisa julgada não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema 942 do STF, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; b) que a petição havia sido apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada e c) que não se aplica a disposição do art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, pois o caso se trata de situação diversa da prevista no dispositivo. 9. Confira-se: “(...) 5. A referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 6. Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 7. No caso dos autos, o peticionário requereu a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. 8. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. 9. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade da “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC”, pois, o caso concreto – pedido de desconstituição de coisa julgada em ação de conhecimento - se trata de situação diversa da prevista no dispositivo – inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (ID 62328897). 10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 11. Ressalta-se, por oportuno, que ainda não foi publicada decisão do Tema 1.245 do STJ. De todo modo, a tese eventualmente fixada não é cabível ao presente caso por se tratar de situação diversa da analisada pela Corte que trata de admissibilidade ação rescisória relativo a determinado precedente: “A admissibilidade de ação rescisória para adequar julgado à modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal”. 12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013). 13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015) 15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. IV. Dispositivo e tese 16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.” _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos prazos para apresentação da ação rescisória, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal